Tribunal: TJDFT
Processo: 0721922-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEIS. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. AUSENTES REQUISITOS. PENDENTES EXAME CRIMINOLÓGICO E RELATÓRIO MÉDICO DETALHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É adequada a decisão do Juízo da Execução que determina a realização de exame criminológico em desfavor de réu condenado por crimes sexuais contra vulneráveis, sem que se possa alegar qualquer violação de direitos, pois, a própria lei de execução penal contempla classificação para detentos.
2. Negado provimento ao agravo.